Tribunal: TJES
Processo: 5011025-23.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011025-23.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JULIO CESAR GOMES BARRETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011025-23.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JULIO CESAR GOMES BARRETO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, na qual o requerente alega que observou que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor inicial de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), descontos estes denominados como “CONTRIB. CEBAP”, no entanto, argumenta que não autorizou o referido desconto, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação do requerido em ressarcir ao autor os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que o requerido/recorrente não comprovou a anuência do requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que o requerido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o negócio jurídico que supostamente foi celebrado.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenando o requerido a proceder com a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício do requerente e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades na contratação.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser o recorrente uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

No caso dos autos, como bem pontuado na sentença,
o recorrente não anexou aos autos qualquer documento que ateste a regularidade dos descontos
, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, tenho que deva ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício do recorrido.

De igual modo, a reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera
que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)